Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF E TERRACAP. POSSIBILIDADE.
1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido.
2. Não se verifica óbice à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF e à Terracap, quando esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável e há nos autos evidências de que o executado adquiriu direitos sobre imóvel.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.